Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO SE ADEQUA AO PROTOCOLO CLÍNICO DA MOLÉSTICA QUE ACOMETE A PACIENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré a: 1 - autorizar em prol da parte autora o fornecimento do medicamento MONOFER (Derisomaltose Férrica), conforme o relatório médico juntado, ressalvado o regramento do plano de saúde em relação a prazos, forma de atendimento e de custeio dos tratamentos e 2 - pagar o valor de R$ 3.000,00 para a parte requerente a título de compensação dos danos morais suportados.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

III. O entendimento do STJ, sumulado no enunciado de n. 608, é de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde na forma de autogestão. No entanto, tal inaplicabilidade não afasta a obrigação dos planos administrados por entidade de autogestão de cumprirem com as obrigações contratuais.

IV. Sobressai dos autos que a autora é portadora de ANEMIA FERROPRIVA (ou Anemia Grave por Deficiência de Ferro. CID D50.9)1, patologia caracterizada pela diminuição das reservas de ferro no sangue, tendo sido prescrito pelo médico assistente ferroterapia intravenosa com o medicamento MONOFER (Derisomaltose Férrica) 1000mg em dose única. O relatório médico destaca que a paciente já fez reposição com ferro oral, mas sem qualquer resposta, bem como que os sintomas da autora não irão melhorar sem a administração intravenosa de ferro (ID 36247845 - Pág. 1).

V. Ainda, extrai-se dos autos que a parte ré negou a solicitação sob o argumento de que o medicamento é incompatível com a Diretriz de Utilização (DUT) do Plano GDF Saúde. Contudo, no mesmo documento de ID 36247866, item d, a própria parte ré afirma que o medicamento pretendido se adequa ao protocolo clínico da moléstia de que padece a autora, além de que, nos itens h e i afirma que há viabilidade administrativa para atendimento de decisão judicial favorável, bem como de fornecimento do tratamento.

VI. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Logo, não cabe ao plano de saúde restringir o uso do medicamento para determinadas moléstias, principalmente, quando a doença que acomete o paciente está descrita expressamente na bula do medicamento, como no caso em tela, vejamos: “Monofer® é usado para baixos níveis de ferro (às vezes chamado de "deficiência de ferro" e "anemia ferropriva") se: • O ferro por via oral não funciona ou não é tolerado; • O seu médico decide que você precisa de ferro muito rapidamente para aumentar as suas reservas de ferro”. (https://www.pfizer.com.br/sites/default/files/inline-files/Monofer_Paciente_07.pdf )

VII. Desse modo, o inadimplemento do instituto de saúde é evidente, notadamente porque o medicamento pretendido se adequa ao protocolo clínico da moléstia de que padece a autora, não havendo de se falar em reforma da sentença.

VIII. Consigna-se que o STJ, recentemente, decidiu pela obrigatoriedade de plano de saúde custear medicamento semelhante para tratamento de anemia (FERINJET), reputando indevida a recusa da cobertura, porquanto não se trata de medicamento de uso domiciliar, mas sim de uso intravenoso que não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, exigindo a administração assistida por profissional de saúde habilitado (REsp 1927566/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

IX. Quanto ao dano moral, a recusa injustificada em autorizar o custeio de medicação descrita pelo médico assistente da paciente, é capaz de agravar a situação de angústia no espírito do beneficiário e a piora do seu estado de saúde, violando direitos da personalidade. Trata-se de dano moral in re ipsa, razão pela qual prescinde de comprovação.

X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, entendo por adequado o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral.

XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 500,00.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.